Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-46.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008197-46.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DEIVID MARIO RODRIGUES MARTINEZ - CPF: 069.380.851-96 (RECORRIDO), ROBSON RENATO SZCZEPANSKI - CPF: 865.881.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA RODRIGUES - CPF: 063.431.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FRANCISCA RODRIGUES MARTINEZ - CPF: 014.081.541-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BATISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARTINEZ ALVES - CPF: 654.867.061-20 (VÍTIMA), ANA CAROLINA DIAS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MOTIVO FÚTIL NÃO CONFIGURADO – DISCUSSÃO ANTERIOR – NECESSIDADE DE MANTER O AFASTAMENTO –

RECURSO DESPROVIDO
.

A discussão e enfrentamentos verbais envolvendo o autor e a vítima, afasta a incidência da qualificadora do motivo fútil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou
Deivid Mario Rodrigues Martinez
, como incurso no crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Decisão e pronúncia - Id. 214716699).

No
recurso no
parquet
, visa a reforma da decisão em busca do reconhecimento da qualificadora motivo fútil. (Id. 214716709).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão. (Id. 214716712)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça – Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos, mantendo a decisão de pronúncia, assim sintetizando: (Id. 215167159)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA -
Pedido para reconhecimento da qualificadora do motivo fútil - Impossibilidade - Existência de uma relação familiar conturbada- O abuso de uso de drogas e o histórico de violência doméstica e familiar - Ocorrência de discussão calorosa entre a vítima e o recorrido (pai e filho) momentos antes do crime - Tentativa de agressão física por parte da vítima contra o recorrido - O fato de a vítima ter agredido fisicamente a genitora do recorrido durante o entrevero - Circunstâncias essas que retiram o caráter de futilidade (extrema insignificância) da motivação do crime -Julgados TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”
(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou
Deivid Mario Rodrigues Martinez
, como incurso no crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia,
in verbis
:

‘’(...) No dia 22 de setembro de 2021, por volta das 14h40min, na Rua Bahia, Lagoa Azul, Assentamento de Chácaras, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando DEIVID MARIO RODRIGUES MARTINEZ, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de uma faca e agindo por motivo fútil, matou a vítima Mario Martinez Alves, ao causar-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia (ID 86967210 – págs. 35/49).

Segundo restou apurado, o denunciando DEIVID MARIO RODRIGUES MARTINEZ era filho da vítima Mario Martinez Alves.

No dia dos fatos em tela, ao retornarem do trabalho, o denunciando DEIVID MARIO RODRIGUES MARTINEZ e a vítima iniciaram uma discussão, oportunidade em que trocaram ofensas. Em dado instante, a vítima Mario pegou um pedaço de madeira, sendo contida por sua esposa.

Ocorre que, o denunciando DEIVID MARIO RODRIGUES MARTINEZ, movido pelo sentimento de ódio, se apoderou de uma faca e passou a golpear a vítima repetidas vezes, enquanto dizia: “Eu vou te matar, eu vou te matar, num te falei que sou homem”.

A vítima caiu ao solo, e não satisfeito, o denunciando saiu em desabalada carreira para buscar uma foice. Enquanto corria, DEIVID MARIO RODRIGUES MARTINEZ, dizia: “Não adianta, se você sobreviver, eu vou te matar de qualquer jeito, agora eu comecei, eu vou terminar”.

Nesse ínterim, a esposa do ofendido e mãe do denunciando saiu em busca de socorro, quando encontrou a pessoa de Elias, que ajudou a socorrer a vítima, encaminhando-a para o nosocômio. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no caminho para o hospital.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo fútil, vez que o denunciando DEIVID MARIO RODRIGUES MARTINEZ decidiu matar a vítima, seu próprio pai, em razão de uma discussão, motivo que se apresenta em absoluta desproporcionalidade à conduta hedionda perpetrada. ”
(Id. 214713236)

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou procedente a exordial acusatória, pronunciando o acusado Deivid Mario Rodrigues Martinez, pelo crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Vejamos o teor da decisão,
in verbis
:

“[...]
Fundamento e decido.

Sabe-se que na fase de pronúncia, impera o princípio do
in dubio pro societate
, que decorre da competência constitucional do Conselho de Sentença para a análise dos crimes dolosos contra a vida. À vista disso, é vedado ao juiz togado exame aprofundado da prova, para não comprometer a convicção dos jurados, bem como que qualquer dúvida quanto ao dolo, autoria ou excludente de ilicitude, resolver-se-á com a remessa do processo ao seu juízo natural.

Da mesma forma, é consabido que ao final da primeira fase do rito do júri, ao juiz togado compete o julgamento da admissibilidade da acusação. Nessa senda, há possibilidade excepcional, indicada pelo
art. 415, do Código de Processo Penal
, de ser antecipado o juízo cognitivo de mérito, quando:

I
- provada a inexistência do fato;

II
- provado não ser o réu o autor ou partícipe do fato;

III
- o fato não constituir infração penal;

IV
- demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Assim, o magistrado togado está autorizado a proferir juízo absolutório quando a prova for segura e indicar o insucesso da ação penal, por manifesta incidência das situações previstas no
Código de Processo Penal
.

Como leciona
Gustavo Henrique Badaró
,
“a prova, quanto à existência ou materialidade do fato, poderá gerar no juiz três estados de convencimento. O magistrado poderá ter certeza de que o fato material existiu, caso em que estará presente um dos requisitos da pronúncia. No caso de haver dúvida se o fato existiu ou não, deverá impronunciar o acusado, porque não estará convencido da materialidade do fato (CPP, art. 414, ‘caput’). Por fim, poderá o juiz ter certeza de que o fato material não existiu, quando deverá aplicar a nova hipótese de absolvição sumária.”
(As Reformas no processo penal. Coordenação: Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São Paulo. Edita Revista dos Tribunais, 2008. p. 88).

Pois bem.

Na hipótese, a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada através do Boletim de Ocorrência (id. 86967210 – págs. 04/05), Laudo de Necropsia (id. 86967210 – págs. 35/49), bem como da Certidão de óbito (id. 86967210 – pág. 30).

E no que tange à autoria, trago à baila os depoimentos prestados em na fase inquisitorial e em juízo.

O acusado
ADONES SILVA SANTANA
foi interrogado em Juízo (id. 127882378), oportunidade em que exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Entretanto, em Juízo (id. 127882378)
Ana Francisca Rodrigues

Martinez
,

mãe da vítima, reiterou suas declarações prestadas na Delegacia, dizendo: Foram cedo no lixão e quando chegaram os dois começaram a discutir, Deivid chamou Mario de noiado e disse "você além de noiado, depende da minha mãe pra tudo",
Mario não gostou das ofensas e pegou um pedaço de pau para bater nele. No que foi bater em Deivid, Ana Francisca entrou na frente e foi atingida na testa, ombro e braço e caiu ao chão
.
Ouviu o acusado dizendo "o senhor vai bater mesmo na minha mãe" e quando levantou Deivid estava furando o pai dele. Foram três golpes de faca, a vítima já estava dominada. Logo em seguida a vítima disse "Ana o Deivid me atingiu, meu filho me furou
", momento em que a declarante foi atrás de Elias para pedir socorro. No momento em que o acusado estava desferindo os golpes na vítima dizia "vou te matar, não te falei que sou homem", porque Mario ficava dizendo isso para Deivid, ficava menosprezando-o, dizendo que ele não era homem. Lembra que Deivid saiu dizendo que ia buscar uma foice e disse também "não adianta, se você sobreviver eu vou te matar de qualquer jeito, agora eu comecei eu vou terminar. DP: Mario não criou o Deivid, desde o primeiro ano de vida dele Mario foi preso e o Deivid foi criado pelo avô que sempre colocava ele contra Mario. O acusado cresceu muito rebelde, não teve o amor do pai e ainda Mario ficava menosprezando-o, dizendo o que não devia, foi um momento de fúria. Deivid não morava na mesma residência, ia apenas para ajudar o pai no lixão. M.M Juiz: O acusado achou a faca em uma prateleira.
Quando a declarante levantou, Deivid já havia desferido alguns golpes na vítima, o acusado ajudou a socorrer o pai. A vítima chegou na UPA e já faleceu
. Deivid não participou do funeral. Deivid já havia sido preso. Mario tinha ficado 15 anos preso por homicídio.

A testemunha
Elias Batista dos Santos
compareceu em juízo e reiterou as informações previamente prestadas durante a fase policial, destacando que não testemunhou diretamente os eventos em questão, mas apenas auxiliou no socorro à vítima. Além disso, relatou que
viu o acusado no local, inclusive pediu ajuda para colocar a vítima dentro do carro. Chegou na UPA colocaram a vítima na cadeira de rodas e ele deu o último suspiro e veio a óbito
(id. 127882378).

Nota-se, pois, que existem indícios de autoria suficientes para pronunciar o acusado
Deivid
.

Em relação a ocorrência da referida qualificadora, motivo fútil, entende-se
"o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo
Heleno Fragoso
, é aquele que se apresenta, com antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista sensibilidade moral média".

Pois bem.

Dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, verifica-se que o Assistido golpeou a vítima em razão dela estar agredindo sua mãe. Importar reforçar, que a vítima espancava a esposa com frequência, sendo o ambiente doméstico um local de total desarmonia e violência, como bem apontado pelo relatório psicológico acostado pela acusação no id. 108283323.

No relatório acima mencionado, é possível constatar, tanto por meio de depoimentos quanto pelas demais evidências nos autos, que o acusado agiu no intuito de proteger sua mãe das agressões que esta vinha sofrendo ao longo de sua vida conjugal. Tal contexto é suficiente para descartar a configuração da qualificadora, uma vez que o motivo não se enquadra como fútil ou vil.

O motivo fútil caracteriza o crime de homicídio quando a razão que impulsiona o agente a cometer o crime é desproporcional à ação criminosa. No caso em questão, ficou claro que a motivação para o crime foi o histórico de agressões da vítima contra a mãe do acusado, Ana Francisca, que se repetiu no fatídico dia, quando a vítima novamente agrediu violentamente a Sra. Ana Francisca com pauladas.

Dessa forma, o que se quer dizer é que a razão que levou o Acusado a cometer o ilícito, o qual não foi de mínima importância, por isso não se configura a qualificadora pleiteada pelo Ministério Público.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que havendo desentendimento prévio não há que se falar em futilidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA PROVIDO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL
. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil
. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, como apontada no voto condutor, não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 1335759 GO 2018/0189388-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2018).

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE RECORRENTE E TERCEIRA PESSOA – INTERFERENCIA DA VÍTIMA NO MEIO DA BRIGA – GOLPES DE FACA - DESCARACTERIZAÇÃO – ARESTO DO TJMG E TJMT– CONTEXTO ANTERIOR - RECURSO PROVIDO..
“[...] a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade [...] ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.”
(TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000)
“Comprovado que, antes do fato, ocorreram atritos entre o réu e uma das vítimas, sendo o ofendido atingido por interferir na briga, não há falar em motivação fútil.”
(TJMG - Rse 1.0396.19.000900-3/001).(TJ-MT 00015620220088110028 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL)- PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE AMBAS AS QUALIFICADORAS - DELITO PRECEDIDO DE ANIMOSIDADE E ATRITOS MEDIATOS ENTRE RÉU E VÍTIMA - MOTIVO FÚTIL AFASTADO - DISCUSSÃO ENTRE OS CONTENDORES IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO EVENTO - QUALIFICADORA DA SURPRESA NÃO CARACTERIZADA - PREVISIBILIDADE DA AÇÃO DO RÉU - INOCORRÊNCIA DA DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Demonstrada a existência de anteriores desentendimentos, animosidade e agressões físicas recíprocas entre réu e vítima, não pode persistir a qualificadora do motivo fútil.
2. Inadmite-se a surpresa, como meio que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, quando precede ao crime discussão entre os contendores, que já alimentavam recíproca desavença e acentuados desentendimentos. 3. Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes. 5. Sentença reformada.(TJ-MT - RSE: 00005265220128110005 MT, Relator: GÉRSON FERREIRA PAES, Data de Julgamento: 03/04/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2013).

Sendo assim, considerando os argumentos apresentados e a dinâmica dos fatos relacionados ao crime em questão, não é cabível afirmar que o mesmo teve uma motivação fútil. Portanto, é imperativa a
exclusão da qualificadora
que se mostra manifestamente improcedente, uma vez que a motivação do delito não se enquadra na qualificadora prevista no
inciso II do artigo 121, § 2º do Código Penal
.

Por fim, diante de todo este acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do acusado no crime doloso contra a vida. A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como é sabido, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para os crimes dolosos contra a vida. Sendo assim, mostra-se suficiente a demonstração de materialidade e indícios de autoria e de participação.

Ante o exposto
, com fundamento no a
rtigo 413, do Código de Processo Penal
,
PRONUNCIO
o denunciado
DEIVID MARIO RODRIGUES MARTINEZ
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no na prática delitiva prevista no
artigo 121, caput, do Código Penal
(Homicídio Simples).”

Inconformado com a decisão, o
parquet
interpôs o presente recurso, em busca do reconhecimento da qualificadora motivo fútil.

Verifico que razão não possui. Explico.

Primeiramente, importante ressaltar que as somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

No presente caso, pelos depoimentos colhidos, afirmou que
ficou claro que a
motivação para o crime foi o histórico de agressões da vítima contra a mãe do acusado, Ana Francisca, que se repetiu no fatídico dia, quando a vítima novamente agrediu violentamente a Sra. Ana Francisca com pauladas
.

Vejamos o depoimento de
Ana Francisca Rodrigues Martinez, ex esposa da vítima e
genitora do réu realizado na delegacia, posteriormente ratificado em juízo:

“(...) Que no dia dos fatos, MARIO e DEIVID levantaram cedo, fizeram lanche um pro outro e saíram para trabalhar; Que MARIO retornou a casa, por volta das 09:00, e DEIVID ficou no lixão para buscar lavagem; QUE tinha levado a TV para o conserto e MARIO foi busca-la, deixou-a em casa e foi buscar DEIVID no lixão; Que ao retornarem já tinham preparado a droga para usarem, mas antes de fazer uso, “NEM FUMOU”, o DEIVID começou a falar “EU SOU HOMEM, SOU FORTE, NÃO FALEI QUE DOU CONTA, OLHA O TANTO DE LAVAGEM QUE EU TROUXE”; QUE MARIO falou para DEIVID “HÁ VOCÊ NÃO É NADA NÃO, VOCÊ É UM BOSTA, SE VOCÊ FOSSE ALGUMA COISA MESMO FAZIA ALGUMA COISA COM O HOMEM QUE PEGOU SEU CARTÃO DE ÔNIBUS E NÃO DEVOLVEU”; QUE DEIVID ficou furioso e revidou dizendo: “VOCÊ QUE NÃO É NADA, EX PRESIDIÁRIO, NEM EMPREGO TEM, FICA AI DEPENDENDO DA MINHA MÃE, VOCÊ VAI VER SE EU NÃO VOU FAZER NADA MESMO; QUE MARIO mandou DEIVID ir embora de casa dizendo ‘PEGA SUAS COISAS E VAI EMBORA, VAI EMBORA, e MARIO pegou um pedaço de madeira que estava próximo e foi para cima de DEIVID; QUE a declarante afirma que entrou na frente de DEIVID para impedir que o MARIO o atingisse e foi atingida na perna esquerda e no rosto (...) QUE nesta ocasião, DEIVID pegou uma faca de serra que estava próximo e passou a atingir MARIO, várias vezes, enquanto gritava: “EU VOU TE MATAR, EU VOU TE MATAR, NUM FALEI QUE SOU HOMEM (...)”

Dessa forma, o que se quer dizer é que a razão que levou o Acusado a cometer o ilícito, o qual não foi de mínima importância, por isso não se configura a qualificadora pleiteada pelo Ministério Público.

Assim, a qualificadora do motivo fútil (inciso II, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tenho entendimento que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo, o que está comprovada nos autos, porquanto existe prova de que o delito foi precedido de discussão anterior entre réu e ofendido.

Ora, se comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que há diversos precedentes que não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedida de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

O entendimento doutrinário no tange as qualificadoras motivo torpe e motivo fútil:

“ [...] O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (nº II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc.

O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

Nesse sentido:

“[...]Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário. Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa” (N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

“[...]Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Logo, na hipótese, é imperativo o afastamento da qualificadora do motivo torpe, porquanto não há qualquer elemento de convicção produzido judicialmente que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia”. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0022935-60.2014.8.11.0002, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/03/2024, TerceiraCâmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2024)

“[...] 2. A simples alegação de que a acusada “cometeu o crime em razão de uma discussão que teria envolvido o filho desta com outra professora, mas confundindo-a com a vítima”, não tem o condão de dar ensejo ao reconhecimento da agravante do motivo torpe ou fútil, uma vez que não comprovado o motivo vil, abjeto, que cause repugnância. 3. Recurso parcialmente provido. (N.U 0000950-40.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente” (TJMT, RESE N. 1006384-18.2019.8.11.0000) (...).” (N.U1013992-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

“Não há que se falar em motivo fútil se (...) antes da cena delituosa acusado e vítima (...) iniciaram uma discussão tendo a vítima desferido um tapa no rosto do denunciado.”(TJMG–SER n°1.0521.14.007068-6/001)” (TJMT, SER nº 113766/2015). (...).” (N.U 0000617-31.2015.8.11.0008, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Portanto, como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, conforme restou evidente nos autos.

Desse modo, não havendo o mínimo de lastro probatório para viabilizar a existência, deve ser mantida o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024